Tribunal: TJSP
Processo: 2284087-65.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTE DO TRABALHO - Ajuizamento contra sentença na qual foi julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente - Autor que invoca laudo pericial produzido em demanda diversa como prova nova - Descabimento - Documento que não existia à época da prolação da decisão - Impossibilidade de considerá-lo como prova nova - Entendimento doutrinário e jurisprudencial a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTE DO TRABALHO - Ajuizamento contra sentença na qual foi julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente - Autor que invoca laudo pericial produzido em demanda diversa como prova nova - Descabimento - Documento que não existia à época da prolação da decisão - Impossibilidade de considerá-lo como prova nova - Entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito do tema - Ausência da hipótese prevista no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil - Inadequação do procedimento adotado - Falta de interesse processual - Indeferimento da petição inicial - EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil.